Tribunal: CARF
Processo: 19404.001516/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.001516/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.914 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
LUSVALDINO DA LUZ DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com dependentes, são dedutíveis na apuração do imposto de
renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação
de regência.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que se mostrar sem a verossimilhança necessária
ou por não atender à legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor total de R$ 5.856,92, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 7.923,00, da dedução
indevida com instrução, no valor de R$ 9.922,64, da dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 26.195,00, e da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.001516/2009-01
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001516/2009-01

15.500,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor R$ 3.043,19 (fls. 5/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-29.938, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 37/41):
Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 3 a 7. Foi apurado imposto de renda pessoa física suplementar no
valor de R$ 3.043,19, acrescido de multa de oficio e juros de mora, referente ao
exercício 2008, ano calendário 2007.
Foram apuradas as seguintes infrações: dedução indevida com dependentes, dedução
indevida com despesas de instrução, dedução indevida de despesas médicas e
dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública.
Inconformado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 1 e 2, na qual alega, em
síntese, que:
- em relação à dedução indevida de pensão judicial, que foi pago o valor de R$
15.500,00;
- em relação à dedução indevida com dependentes, questiona as glosas de Luciene
Henrique Pereira e de Lucas Dias Loca;
- em relação à dedução indevida de despesas médicas, questiona o valor de R$ 8.054,34;
- concorda expressamente com a infração dedução indevida de despesas de instrução.
Juntou os documentos de fls. 8 a 17.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 2.332,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 2.401,89, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/08/2010 (fls. 46), o contribuinte, em 31/08/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 48), trazendo aos autos declarações de conhecimento, visando
demonstrar o grau de parentesco da dependente/companheira informada em sua DAA,
documentos estes hábeis a comprovar a união estável, uma vez que convive com a Sra. Luciene
Henrique Pereira, há mais de dez anos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/51.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001516/2009-01

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas declaradas – ausência de comprovação
da relação de dependência da companheira declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve a
glosa das despesas realizadas com sua companheira, Sra. Luciene Henrique Pereira, por falta de
comprovação da relação de dependência, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, ancorado nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, cópia das declarações
fornecidas por terceiros, atestando ter conhecimento que o Recorrente convive em união estável
com a dependente/companheira declarada, nos períodos nelas informados (fls. 49/51).
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa das
despesas com pensão alimentícia (R$ 15.500,00), com dependente, seu neto Lucas Dias Loca
(R$ 1.584,60), tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção do
lançamento em relação aos pontos ora incontroversos.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 37/41) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/13), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001516/2009-01

decisão recorrida em relação a despesa em litígio, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 39/40), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
Em relação à dedução indevida de dependentes, o Interessado não traz aos autos
qualquer documento que comprove que Luciene Henrique Pereira é sua cônjuge ou
companheira.
(...)
Assim, também devem ser mantidas as glosas referentes à dedução com dependentes.
Em relação à dedução indevida de despesas médicas, o Interessado juntou os
documentos de fls. 9 a 14.
O demonstrativo de fl. 9 é referente à Luciene Henrique Pereira. Como o Interessado
não comprovou a relação de dependência de Luciene, conforme item anterior, não cabe
a dedução a título de despesas médicas, uma vez que esta é restrita aos pagamentos
relativos ao tratamento do próprio contribuinte e ao de seus dependentes, na forma do
art. 8°, §2°, II, da Lei n° 9.250/95. Pelo mesmo motivo, não pode ser aceito o recibo de
R$500,00 juntado à fl. 14.
Cabe salientar, que em relação à declaração da companheira como dependente,
assim prevê expressamente o art. 35 da Lei no 9.250/95:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Da análise dos documentos carreados aos autos, ao meu sentir, as declarações de
conhecimento trazidas, por si só, não se mostram suficientes para comprovar a convivência em
comum pelo prazo de 5 anos, conforme exigido pela legislação de regência, carecendo de um
suporte comprobatório mais consistente acerca da vida em comum, de forma pública e contínua,
com intuito de constituir de família, de forma a não deixar dúvida sobre o que se pretendeu
demonstrar. Ademais as informações declaradas, além de conflitantes – diga-se de passagem,
todas as declarações, emitidas em 30/08/2010, atestam a convivência em união estável há dez,
dois e cinco anos (fls. 49/51) – confrontam diretamente com a Escritura Pública Declaratória,
lavrada em 10/10/2002, que tratou da declaração de dependência de seu neto Lucas Dias Loca,
onde o Recorrente/declarante expressamente declara possui o estado civil “casado”.
Neste contexto, levando-se em conta que no final do ano-calendário de 2002 o
Recorrente se encontrava em plena união matrimonial, e inexistindo nos autos notícia acerca da
ruptura da respectiva união conjugal formal por ele declarada na Escritura Pública Declaratória,
não há como reconhecer a ocorrência da união estável pelo prazo legal a justificar a relação de
dependência no ano-calendário de 2007.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da glosa operada, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento remanescente
em litígio, com especial destaque pela falta de comprovação e justificação consistente da relação
de dependência – à mingua de comprovação efetiva da união estável pelo prazo legal, nos termos
do art. 35, II, da Lei no 9.250/95 – razão pela qual mantenho a glosa operada sobre as despesas
com dependente, no valor de R$ 1.584,60, e médicas com o plano de saúde Amil (fls. 15), no
valor de R$ 4.448.34, tendo como beneficiária a Sra. Luciene Henrique Pereira.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.914 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.001516/2009-01

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2007, exercício 2008.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital